Tribunal: STF
Processo: Rcl 40576
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 10):
    “Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011781-95.2016.5.03.0148, que, ao reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento de questões referentes à concurso público, teria deixado de observar a decisão desta Corte, proferida no RE 960.429, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos em que se discuta a competência para processar e julgar demandas que dizem respeito a questionamentos sobre processo seletivo público de empresas estatais.
    Sustenta-se que a decisão proferida antes do antes do trânsito em julgado do processo paradigma desrespeita a primeira decisão do RE que determinou o sobrestamento de todos os processos em território nacional, proferida em 28/05/2018, nos termos do artigo 1.035, §5° do CPC. 
    Afirma-se que “O aludido sobrestamento deve perdurar até o trânsito em julgado da decisão, haja vista que, quando do julgamento dos embargos de declaração sejam aplicados efeitos modificativos o prejuízo inerente aos julgamentos é gritante.”.
    Requereu-se, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo de origem.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso, a reclamante pretende a suspensão do processo na origem, entendendo como usurpada a decisão deste STF que a determinara.
    Porém, o julgamento da Repercussão Geral, o qual não fora anotado na Rcl n. 33874 invocada pelo reclamante implica a cessação da suspensão, uma vez que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese, como decidido no ARE 909.527 AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.5.2016, e no seguinte julgamento:
    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2017)
    De todo modo, o pedido de urgência pode ser devidamente reiterado junto ao juízo competente para o qual o feito foi encaminhado na origem, não ficando a reclamante sem a devida tutela jurisdicional.
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.”.
    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão impugnada quanto ao fato de que o Juízo da 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho estaria descumprindo a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, pois proferindo decisões quando já declarada sua incompetência absoluta. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)
    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Desse panorama analítico, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fático-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. As decisões tomadas pelo juízo considerado incompetente pelo reclamante referem-se justamente à competência.
    Na decisão embargada, assentei que o julgamento da Repercussão Geral implica a cessação da suspensão, uma vez que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese, sendo certo que o pedido de urgência pode ser devidamente reiterado diretamente junto ao juízo competente, não ficando a reclamante sem a devida tutela jurisdicional.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente